Tribunal: TJDFT
Processo: 0001170-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO MEDIANTE O USO DE ARMA BRANCA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS O CRIME. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CORRETA. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável a absolvição quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo mediante o uso de arma branca, notadamente pela palavra da vítima, pelo reconhecimento feito em ambas as fases e pelas declarações das testemunhas policiais.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
3. Não se aplica o instituto da desistência voluntária quando o delito de roubo apenas não se consuma em virtude da resistência oferecida pela vítima e pela ação da autoridade policial presente no momento do delito. Na hipótese, incide a modalidade tentada do delito.
4. Não cabe a desclassificação do crime de roubo tentado para o de furto tentado, quando demonstrada a ocorrência de grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
5. A Lei 13.654/2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do CP e acrescentar o § 2o-A, inciso I, ao mesmo dispositivo, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado, nada impedindo, contudo, que a utilização da faca para o cometimento do delito seja valorada negativamente como circunstância do crime na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.